Tribunal: TJES
Processo: 5009874-17.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009874-17.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DIEGO VITURINO DA SILVA

COATOR: 2ª Vara Criminal de Baixo Guandu

RELATOR(A): MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. REINCIDÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus criminal impetrado contra decisão que decretou e manteve a prisão preventiva de paciente investigado por tráfico de drogas. A defesa alegou ausência de fundamentação concreta, condições pessoais favoráveis e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está adequadamente fundamentada para garantia da ordem pública; (ii) estabelecer se as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão impugnada fundamenta a custódia cautelar na apreensão de 117 pedras de crack e na reincidência do paciente.

4. A quantidade e a natureza da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta e o risco à ordem pública.

5. A existência de condenação criminal transitada em julgado reforça o risco de reiteração delitiva e justifica a manutenção da prisão preventiva.

6. As condições pessoais favoráveis não afastam a segregação cautelar quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.

7. As medidas cautelares diversas mostram-se insuficientes diante das circunstâncias concretas do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. A apreensão de quantidade relevante de entorpecentes constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva destinada à garantia da ordem pública.

2. A reincidência pode justificar a custódia cautelar por indicar risco de reiteração delitiva.

3. As medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para neutralizar o risco à ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, I, 316, parágrafo único, e 319; CP, art. 217-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 160.128, Primeira Turma, j. 28.05.2019; STJ, AgRg no HC 935.045/SP, Quinta Turma, DJe 04.10.2024; STJ, AgRg no HC 917.720/SP, Quinta Turma, DJe 03.10.2024; TJES, HC nº 5014633-29.2023.8.08.0000, publ. 14.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do Habeas Corpus, para denegar a ordem, bem como julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
E AGRAVO INTERNO

Nº
5009874-17.2026.8.08.0000

PACIENTE:

DIEGO VITURINO DA SILVA

AUT. COATORA:

J
UÍZO DAS AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DE CARIACICA

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, Cuidam os autos de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,
impetrado em favor de
DIEGO VITURINO DA SILVA
face ao suposto ato coator do
JUÍZO DAS AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DE CARIACICA
, que, nos autos nº 5000230-85.2026.8.08.0053, decretou a prisão preventiva do paciente, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública.

Sustenta a parte impetrante (ID 19740823), em síntese, que
(i)
a decisão combatida carece de fundamentação concreta idônea por se basear em fórmulas genéricas inerentes à própria tipificação penal, ressaltando que a certidão de antecedentes criminais aponta apenas um processo em andamento pelo crime de receptação e uma condenação pretérita que não guarda qualquer relação com o tráfico de drogas ou com organizações criminosas;
(ii)
inexistem outros elementos caracterizadores da mercancia ilícita, tais como balança de precisão, anotações, armas ou grande quantia em dinheiro, destacando que o juízo natural da causa sequer reavaliou a custódia após a referida audiência inicial;
(iii)
o paciente possui residência fixa no município de Alto Rio Novo/ES e que, conforme o relato policial, teria aceitado guardar o material ilícito mediante a promessa de pagamento de R$ 150,00, evidenciando uma situação de vulnerabilidade social que recomendaria a adoção das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Diante de tais circunstâncias, requer a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição do alvará de soltura.

O pedido liminar foi indeferido

mediante a decisão acostada no ID 19744795.

Pedido de reconsideração no ID 19756477, requerendo a revogação da prisão preventiva do paciente, e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Decisão ao ID 19767387, que manteve integralmente os termos da decisão de ID 19744795, e indeferiu o pedido de reconsideração.

Posteriormente, os autos foram distribuídos para a Vara Única de Alto Rio Novo/ES, ocasião em que o magistrado de 1ª instância manteve a prisão preventiva, conforme ID 98271726, dos autos de origem.

A parte impetrante interpôs
agravo interno
, no ID 19859882, aduzindo, em resumo, que a decisão combatida está baseada em elementos abstratos inerentes ao próprio tipo penal, a utilização automática da reincidência, a vulnerabilidade social do paciente, bem como a possibilidade de aplicação das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Informações prestadas pela autoridade coatora no ID 19827343.

A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer, no ID 19804726, pela
denegação
da ordem em
Habeas Corpus
, e contrarrazões, no ID 19995427, pelo
não conhecimento
do agravo interno.

Pois bem. Sabe-se que a prisão preventiva configura-se como uma medida cautelar de

u
ltima ratio
, aplicável apenas quando o caso concreto demonstra a inadequação das medidas cautelares alternativas e quando preenchidos, de forma cumulativa, os requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

O artigo 312 do Código de Processo Penal, por sua vez, estabelece que devem estar presentes o
fumus commissi delicti
, ou seja, indícios mínimos de autoria e materialidade do delito, somado ao
periculum in libertatis
, caracterizado pelo risco que a liberdade do suspeito pode representar à garantia da ordem pública, à instrução processual ou à aplicação da lei penal.

No caso em tela, a autoridade de primeiro grau fundamentou a necessidade da conversão da segregação para a garantia da ordem pública destacando a expressiva quantidade do entorpecente apreendido em poder do paciente, consistente em 117 (cento e dezessete) pedras de
crack
, oportunidade em que frisou a natureza altamente deletéria e viciante desta substância específica, evidenciando a gravidade concreta da conduta perpetrada e o iminente risco à paz social. A propósito, vejamos (ID 19740825):

“(...) Passo à análise da necessidade da custódia cautelar. O Ministério Público manifestou-se pela conversão em preventiva, enquanto a Defesa pugnou pela liberdade provisória. No caso em tela, a materialidade e os indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti) estão sobejamente demonstrados pelos elementos colhidos no APFD, especialmente pelo Auto de Apreensão e pelo Auto de Constatação Provisória, que confirmam a apreensão de 117 (cento e dezessete) pedras de "crack". Quanto ao periculum libertatis, a segregação cautelar se faz necessária para a Garantia da Ordem Pública. A expressiva quantidade de entorpecente apreendido emposse do autuado, somada à natureza altamente deletéria e viciante da substância ("crack"), demonstra a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva, evidenciando que a liberdade do custodiado representa ameaça à paz social. Ademais, compulsando a Certidão de Antecedentes Criminais (fls. 56-59), verifica-se que o autuado é reincidente, possuindo condenações anteriores transitadas em julgado. Tal circunstância reforça a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, uma vez que o autuado demonstra habitualidade criminosa e descaso com a justiça penal. Diante o exposto, CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE em PRISÃO PREVENTIVA do autuado DIEGO VITURINO DA SILVA, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública. (...)”
- destaquei.

É dizer, a expressiva quantidade de droga, somada à natureza altamente deletéria e viciante da substância, constituem elementos concretos que,
prima facie
, conferem substrato fático à decisão do magistrado de primeiro grau.

No mesmo sentido foi a decisão proferida em 27/05/2026, no ID 98271726 dos autos de origem, que manteve a prisão preventiva do paciente, destacando a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade e natureza altamente deletéria do entorpecente apreendido, bem como o risco de reiteração delitiva, consubstanciado na reincidência do paciente.

Isto é, tais circunstâncias denotam a gravidade concreta da conduta e indicam, com robustez, o
periculum libertatis
, ou seja, o risco que a liberdade do paciente representa para a ordem pública, não se tratando de uma presunção abstrata.

Rememora-se que é nesse sentido que se encontra firmado o entendimento do C. STJ, de maneira que a manutenção da prisão preventiva pode ser justificada pela
gravidade concreta do delito
, considerando a quantidade de drogas apreendidas, com fundamento na
garantia da ordem pública
. Senão vejamos:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2.
A prisão cautelar está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta, diante da apreensão de elevada quantidade de entorpecentes (duas estufas com 35 pés de maconha, outras 3 porções e mais 2 cigarros da mesma droga, pesando aproximadamente 11.245 gramas), além de maquinários utilizados para a produção da substância entorpecente e demais apetrechos do tráfico
. Registre-se, ainda, que a prisão preventiva também se justifica diante do descumprimento de condições estabelecidas em outro habeas corpus, concedido na origem, que se destinava apenas ao cultivo de cannabis para consumo próprio. 3. Agravo regimental não provido.

(
STJ; AgRg-HC
nº
935.045/
SP
2024/0292911-1; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Quinta Turma; DJ
e:
04.10.2024
)
–
destaquei.

________________

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2.
Neste caso, a prisão preventiva foi imposta com base em elementos concretos e fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública. Foi expressamente indicada a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelas circunstâncias do delito, notadamente pela quantidade de entorpecentes transportada – 568,5g de maconha e derivados –, associada ao registro de que o agente, que apresenta outras anotações criminais, voltou, em tese, a delinquir durante o gozo de benefício de liberdade provisória
. 3. As circunstâncias descritas pelas instâncias ordinárias, mesmo considerada a indicação de que o réu apresenta condições pessoais favoráveis, demonstram a insuficiência das medidas cautelares alternativas para resguardar a ordem pública 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ; AgRg-HC nº 917.720/SP 2024/0195008-6; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Quinta Turma; DJe: 03.10.2024) – destaquei.

Ademais, diversamente do que alega a impetração no tocante à suposta irrelevância do histórico penal do paciente, o magistrado observou com acerto que o custodiado ostenta a condição de reincidente, circunstância que revela, em tese, a habitualidade criminosa e a insuficiência das medidas cautelares mais brandas.

A título de oportuno registro, a certidão processual acostada a estes autos atesta a existência de sentença penal condenatória definitiva, com trânsito em julgado e imposição de pena de 08 (oito) anos pelo delito tipificado no artigo 217-A do Código Penal, o que afasta de plano qualquer alegação tendente a minimizar a periculosidade do agente perante a ordem pública.

Neste ponto, vale registrar que a reiteração delitiva é fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, para resguardar a ordem pública, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

Processual penal. Habeas corpus originário. Furto qualificado. Prisão preventiva. Reiteração delitiva. Fuga do distrito da culpa. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Ordem denegada, revogada a liminar.
1. A periculosidade do agente e o risco concreto de reiteração delitiva demonstram a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

Situação concreta de paciente que registra envolvimentos anteriores pela prática de crimes de roubo e receptação, havendo empreendido fuga do distrito da culpa. 2. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão do pedido. 3. Habeas corpus denegado, revogada a liminar deferida.

(STF, HC nº 160.128, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Roberto Barroso, Primeira Turma, J. 28.05.2019) – destaquei.

Ademais, prossegue a Corte Superior no sentido de que “
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura
” (STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.12.2023).

Já no que concerne às suas particularidades individuais, friso que
“É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada”
(RHC 142.431/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021).

Outro não é o posicionamento deste Tribunal de Justiça, veja-se:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. DECISÃO DE REVISÃO NONAGESIMAL. DESNECESSIDADE DE VASTA FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Não configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime, além da existência de indícios de autoria Precedente do STJ. 2. A decisão combatida foi proferida com base no art. 316, § único, do CPP, que obriga o Magistrado a revisar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, em até 90 (noventa) dias, sendo desnecessárias maiores divagações sobre seus requisitos, o que afasta a alegação de nulidade, por ausência de fundamentação, aduzida pela defesa. 3.
As condições pessoais favoráveis ao paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso estejam presentes outros requisitos, que autorizem a sua manutenção.
4. Incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar (art. 319, do CPP), quando demonstrados, os requisitos necessários à restrição da liberdade, e as circunstâncias do caso concreto, evidenciarem a insuficiência de tais medidas. 5. Ordem denegada.

(TJES; HC
Crim nº
5014633-29.2023.8.08.0000; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Segunda Câmara Criminal; Publ. 14.03.2024) –
destaquei.

Nada obstante, a alegação de que as drogas eram guardadas em troca de modesta contraprestação pecuniária não desnatura a gravidade da inserção do agente na cadeia de distribuição do tráfico, sendo inviável aprofundar tal discussão meritória na estreita via do remédio heroico.

Dessa forma, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, nesta via estreita, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto,
conheço
do
Habeas Corpus
, porém
denego a ordem.

Ademais, julgo
prejudicado
o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator
para denegar a ordem, nos exatos termos do voto proferido.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.